Tribunal: STJ
Processo: 0003236-22.2023.8.25.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086811 - SE(2025/0418847-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ BRUNO DE MACÊDO GOMES - SE012653
WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS - SE015021
AGRAVADO
: MASTERCARD BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: TARCISO SANTIAGO JUNIOR - MG101313
DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - SE000873
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
SE001160
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO QUE
SÓ PODERIA SER REALIZADA COM CÓDIGO DE SEGURANÇA
SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
E/OU
SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
art. 1.022
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Agravo conhecido para não prover o recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55388686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: dc9d9252-86e3-4c1c-804e-b4a2d0776b9f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55388686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: dc9d9252-86e3-4c1c-804e-b4a2d0776b9f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086811 - SE(2025/0418847-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ BRUNO DE MACÊDO GOMES - SE012653
WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS - SE015021
AGRAVADO
: MASTERCARD BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: TARCISO SANTIAGO JUNIOR - MG101313
DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - SE000873
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
SE001160
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO QUE
SÓ PODERIA SER REALIZADA COM CÓDIGO DE SEGURANÇA
SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
E/OU
SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão
art. 1.022
recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir
matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Agravo conhecido para não prover o recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ PEREIRA DA
SILVA (JOSÉ) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55049867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:59
Código de Controle do Documento: 335cbd18-0ca9-4890-ad13-67f22368f8e5

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR– AÇÃO
REPARATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
–
CONTESTAÇÃO DE COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE
CRÉDITO – OPERAÇÃO QUE SÓ PODERIA SER REALIZADA COM
CÓDIGO
DE
SEGURANÇA

SENHA
PESSOAL
–
E/OU
TRANSAÇÕES
REALIZADAS
APÓS
FORNECIMENTO
VOLUNTÁRIO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL - NÃO
COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS –
PRESENÇA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
–
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO (e-STJ, fl. 535)

Foi apresentada contraminuta. (e-STJ, fls. 623-639).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, JOSÉ alegou a violação dos arts. 11, 489, II, § 1o e 1022, II, do CPC, ao
sustentar que há omissão no acórdão recorrido pois o Tribunal não se manifestou
sobre o argumento de que a instituição financeira contribuiu para o evento danoso, ao
não impedir utilização de crédito que superava o disponível para o consumidor e não
se atentar ao perfil do cliente.
Da alegada omissão
Verifica-se que o Tribunal estadual se pronunciou sobre o tema consignando:

Considerando a narrativa dos fatos e o acervo probatório existente nos
autos, constata-se que o autor fora vítima de um golpe, porém não se
alcança falha na prestação de serviço dos réus.
Como é cediço, para as operações indicadas, o cartão e a senha
pessoal do correntista são indispensáveis e somente ele detém a
guarda sigilosa dos mesmos, que, no caso em espeque, não
houve zelo pela pessoalidade e intransferência.
Observa-se que a conduta autoral, somada à de terceiros, deu causa
ao evento, ou seja, os golpistas, após uma reza, mandaram o autor
Documento eletrônico VDA55049867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:59
Código de Controle do Documento: 335cbd18-0ca9-4890-ad13-67f22368f8e5

colocar seu cartão bancário, juntamente com a senha, dentro de um
envelope e só abrir o envelope no dia seguinte, como se aquilo fizesse
parte do rito da oração.
Frise-se, foram entregues pelo apelante, voluntariamente, cartão
e senha, não podendo o banco réu ser responsabilizado por
notadamente porque
eventuais danos suportados pelo requerente,
em nada contribuiu para o golpe ou dele se beneficiou. Vê-se, em
tudo, que os cuidados com o cartão de crédito e senha são exclusivos
do autor. Qualquer correntista sabe que a senha é pessoal, secreta e
intransferível, e terceiro não realiza operações, do tipo, sem o uso da
mesma. Ou melhor, o fato noticiado não se realiza sem a participação
do consumidor ludibriado por estelionatário.
Nesse cenário, os requeridos não podem responder pelas
transações bancárias contestadas na inicial, em virtude de culpa
(o autor), que, seguiu
exclusiva do próprio titular do cartão
voluntariamente todos os procedimentos “orientados” por fraudadores,
fragilizando os seus dados e possibilitando a realização de transações
.[...]
Nesse contexto, embora presentes a conduta e o dano, o
fornecimento espontâneo dos seus dados pelo consumidor passa
a ser um fortuito externo, de sua exclusiva responsabilidade,
rompendo, assim, o nexo de causalidade e a responsabilidade
dos requeridos de indenizar (e-STJ, fls.
– sem destaque no
539/540
original)

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já foi analisada.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
2.
ART. 1.022
CPC/2015.
RESPONSABILIDADE
PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3.
PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55049867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:59
Código de Controle do Documento: 335cbd18-0ca9-4890-ad13-67f22368f8e5

1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.487.975/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
17/2/2020,
19/2/2020 – sem
destaques no original)

Desse modo, não há que se falar em ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do JOSÉ, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, devendo
art. 85,
ser observada a concessão da justiça gratuita.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA55049867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:59
Código de Controle do Documento: 335cbd18-0ca9-4890-ad13-67f22368f8e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.086.811 / SE
Número Registro: 2025/0418847-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032362220238250053 202388000601 202500803357 32362220238250053
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ BRUNO DE MACÊDO GOMES - SE012653
WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS - SE015021
AGRAVADO
: MASTERCARD BRASIL LTDA
ADVOGADOS : TARCISO SANTIAGO JUNIOR - MG101313
DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE - SE000873
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - SE001160
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55295655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: 1b55e979-889b-466f-bafe-fc9ac04d5ca3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: 1b55e979-889b-466f-bafe-fc9ac04d5ca3